Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707005-90.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ANDRE SOARES PEREIRA DESPACHO Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco J. Safra S.A. contra André Soares Pereira. (ID 19620833). O Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil. (ID 19621054). O autor interpõe apelação. (ID 19621056). O apelante, em seguida, junta petição de acordo subscrita pelo réu/apelado e por sua procuradora. O instrumento é subscrito, também, pelo procurador do autor/apelante, via certificado digital. O apelante requer a extinção do feito. (ID 19621058). O Juízo de Primeiro Grau indefere a homologação do acordo extrajudicial, sob o fundamento de que o instrumento de transação foi juntado aos autos somente após a publicação da sentença que extinguiu o feito. Entende ter havido o exaurimento de sua competência e determina a remessa dos autos à Segunda Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os autos são distribuídos a essa Relatoria. Intime-se o apelante para se manifestar se persiste o interesse na homologação do acordo de ID 19621059 e, por consequência, na desistência da apelação de ID 19621056. Após, voltem conclusos. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator